Tribunal: TJDFT
Processo: 0720328-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/2018. REVOGAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO RETROATIVA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO LEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA RECONHECIDA INCIDENTALMENTE PELO CONSELHO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ADOÇÃO DESTE ENTENDIMENTO NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Deve ser cassada a decisão do Juízo da Vara das Execuções Penais que aplicou retroativamente a Lei no 13.654/2018 para afastar a causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, uma vez que tal matéria já havia sido apreciada por esta Egrégia Turma Criminal no julgamento da apelação criminal referente à mesma ação penal.
2. Recurso conhecido e provido para restabelecer a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal e a pena fixada pelo juízo de conhecimento nos autos da ação penal no 2017.01.1044174-0 (execução no 00029149320188070015).